Tribunal: STF
Processo: ARE 1254450
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Examina-se recurso inominado contra decisão do ilustre Juiz do 1 ° JD da 1 º Unidade Jurisdicional do Juizado Especial da Comarca de Montes Claros/MG, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando que não há inconstitucionalidade no ato de a Administração Pública Estadual aplicar, somente aos servidores da Universidade Estadual de Montes Claros, lotados no Hospital Universitário Clemente de Faria, nas unidades diretamente a ele e subordinadas e na Escola Técnica de Saúde, a dedução, no quantum da Gratificação Complementar, do acréscimo ao vencimento básico promovido pela Lei 20.748/2013. 
    (...)
    De fato, é assente na jurisprudência do STF que a garantia do direito adquirido não impede a modificação para o futuro do regime de vencimentos do servidor público. Assim, é perfeitamente possível a modificação de gratificações ou dos critérios de cálculo da remuneração, desde que não implique diminuição no quantum percebido pelo servidor, em respeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, consagrado pelo inciso XV do artigo 3 7 da Constituição da República.
    Todavia, analisando-se detidamente os autos, não parece ser essa a situação in casu, eis que os demonstrativos de pagamento apresentados evidenciam que não houve redução no valor final recebido pelo recorrido.
    Em verdade, o demonstrativo de pagamento da servidora Silvana Fagundes de Carvalho e Santos, referente ao mês de junho de 2013 (fl. 199), indica que ele percebia vencimento básico no valor de R$755,01 (setecentos e cinquenta e cinco reais e um centavo), e Gratificação Complementar de R$302,00 (trezentos e dois reais).
    Note-se, pois, que a redução sob a rubrica "AIDS. GRAT. LEI 20.748'\ de R$118,40 (cento e dezoito reais e quarenta centavos), na Gratificação Complementar, corresponde exatamente ao aumento do vencimento básico.
    O mesmo entendimento é válido em relação às demais requerentes, Ruth Bruna Santos Antunes (fls. 203/204), Selvina de Fátima Fonseca (fls. 207/208) e Rosiane Macedo Silva (fls. 211/212), tendo em vista que ocupam o mesmo cargo da primeira requerente, contudo, recebem o mesmo vencimento básico acrescido do valor decotado a título de "ajuste gratificação.
    Dessa forma, a despeito da dedução na Gratificação Complementar percebida pelas recorrentes, não houve redução no valor total por ele recebido em sua remuneração, razão pela qual descabe falar em desrespeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 
    (...)
    Frise-se que a absorção de gratificação por lei posterior que majora os vencimentos, como se deu no presente caso, não ofende o direito adquirido ou a irredutibilidade dos vencimentos, mormente quando preserva o valor final recebido pelo servidor público.
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente